Tribunal: TRF3
Processo: 5982124-17.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
960/1197)

5982124-17.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI 8.213/1991. COSTUREIRA. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. BENEFÍCIO INDEVIDO.

- Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual.

- Constatada pelo laudo pericial a incapacidade laboral parcial e permanente, sendo possível realizar a atividade habitual de costureira, concomitantemente ao tratamento médico.

- Inexistindo inaptidão total ou parcial para a atividade habitual e havendo capacidade laboral residual reconhecida pela prova técnica produzida nos autos de modo fundamentado, resta indevida a concessão de auxílio-doença.

- Os benefícios previdenciários decorrentes de incapacida

Inteiro teor:
960/1197)

5982124-17.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI 8.213/1991. COSTUREIRA. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. BENEFÍCIO INDEVIDO.

- Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual.

- Constatada pelo laudo pericial a incapacidade laboral parcial e permanente, sendo possível realizar a atividade habitual de costureira, concomitantemente ao tratamento médico.

- Inexistindo inaptidão total ou parcial para a atividade habitual e havendo capacidade laboral residual reconhecida pela prova técnica produzida nos autos de modo fundamentado, resta indevida a concessão de auxílio-doença.

- Os benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade são regidos pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que, havendo agravamento da moléstia ou alteração do quadro de saúde da recorrente, pode ela postular administrativamente concessão de novo benefício.

- Apelação do INSS provida. Recurso adesivo prejudicado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5982124-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LAIDE TERESINHA ROSA

Advogados do(a) APELADO: CAMILA BARRETA MARQUEZI - SP301576-N, ALESSANDRA CRISTINA MARQUEZI - SP226478-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5982124-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LAIDE TERESINHA ROSA

Advogados do(a) APELADO: CAMILA BARRETA MARQUEZI - SP301576-N, ALESSANDRA CRISTINA MARQUEZI - SP226478-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo INSS, em face da r. sentença, não submetida ao reexame necessário, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando a Autarquia Previdenciária a conceder auxílio-doença, desde a cessação, pelo prazo de três meses, a contar da data da sentença. Foram discriminados os consectários e, quanto aos honorários advocatícios, arbitrou-os em 15% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ, antecipada a tutela jurisdicional.

Em seu recurso, o INSS, preliminarmente, a suspensão dos efeitos da tutela, tendo em vista a irreversibilidade da concessão. Requer a reforma da sentença em razão da inexistência de incapacidade para o exercício da atividade habitual de costureira. Pugna pela aplicabilidade da Lei n. 11.960/2009 quanto à correção monetária e prequestiona a matéria para fins recursais.

Recorreu adesivamente a parte autora, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5982124-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LAIDE TERESINHA ROSA

Advogados do(a) APELADO: CAMILA BARRETA MARQUEZI - SP301576-N, ALESSANDRA CRISTINA MARQUEZI - SP226478-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Afigura-se correta a não submissão da r. sentença à remessa oficial.

De fato, o art. 496, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil atual, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, dispõe que a sentença não será submetida ao reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, em desfavor da União ou das respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso dos autos, considero as datas do termo inicial do benefício e da prolação da sentença, em 31/05/2019. Atenho-me ao teto para o salário-de-benefício como parâmetro de determinação do valor da benesse. Verifico que a hipótese em exame não excede os mil salários mínimos.

Não sendo, pois, o caso de submeter o decisum de primeiro grau à remessa oficial, passo à análise dos recursos em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.

Discute-se o direito da parte autora a benefício por incapacidade.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado temporariamente incapacitado, nos termos do disposto no art. 59 da mesma lei. Trata-se de incapacidade "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128).

Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) ou a incapacidade temporária (auxílio-doença), observados os seguintes requisitos: 1 - a qualidade de segurado; 2 - cumprimento da carência de doze contribuições mensais - quando exigida; e 3 - demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

No caso dos autos, as informações do CNIS da autora revelam que esteve em gozo de auxílio-doença entre 16/04/2013 e 21/06/2018 – NB 608.033.006-0, concedido por decisão judicial desta Corte. Vide Id 90967842, fls. 140/147.

Realizada a perícia médica, em 29/10/2018, o laudo apresentado considerou a parte autora, nascida em 22/04/1962, costureira autônoma, que não completou o ensino fundamental, parcial e permanentemente incapacitada para “atividades que exijam realizar esforço físico moderado/intenso, pegar peso, deambular longa distância, permanecer longo tempo em pé, agachar, subir e descer escada”, por ser portadora de "alterações degenerativas da coluna lombossacra com pequena Hérnia de Disco L5/S1" (Id 90967812, fls. 67/79).

Estabeleceu data do início da doença em 2013.

Concluiu que “Como costureira poderia atuar desde que faça o tratamento correto e tome os cuidados ergonômicos devidos”. (resposta ao quesito no 7 da autora).

Destarte, inexistindo inaptidão total ou parcial para a atividade habitual e havendo capacidade laboral, concomitante ao tratamento médico, reconhecida pela prova técnica produzida nos autos de modo fundamentado, resta indevida a concessão de auxílio-doença.

Por fim, cumpre consignar que os benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade são regidos pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que, havendo agravamento da moléstia ou alteração do quadro de saúde da recorrente, pode ela postular administrativamente concessão de novo benefício.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para julgar improcedente o pedido formulado, restando prejudicado o recurso adesivo da autora.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do novo CPC, que manteve a sistemática da Lei n. 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Oficie-se à autarquia para, independentemente do trânsito em julgado, cancelar o benefício implantado.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI 8.213/1991. COSTUREIRA. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. BENEFÍCIO INDEVIDO.

- Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual.

- Constatada pelo laudo pericial a incapacidade laboral parcial e permanente, sendo possível realizar a atividade habitual de costureira, concomitantemente ao tratamento médico.

- Inexistindo inaptidão total ou parcial para a atividade habitual e havendo capacidade laboral residual reconhecida pela prova técnica produzida nos autos de modo fundamentado, resta indevida a concessão de auxílio-doença.

- Os benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade são regidos pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que, havendo agravamento da moléstia ou alteração do quadro de saúde da recorrente, pode ela postular administrativamente concessão de novo benefício.

- Apelação do INSS provida. Recurso adesivo prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso autárquico, para julgar improcedente o pedido formulado, restando prejudicado o recurso adesivo da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.